Tribunal: TJES
Processo: 5009058-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009058-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA ELENA DIAS RAMINHO PIMENTEL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO. TETO DA MENSALIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

Caso em Exame:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Agravada contra acórdão que conferiu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da operadora de plano de saúde para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau, permitindo a cobrança de coparticipação para o tratamento contínuo de Eletroconvulsoterapia (ECT) de paciente, mas limitando o pagamento mensal ao valor da mensalidade individual do plano contratado, com fulcro na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Questão em Discussão:

A controvérsia cinge-se a determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter acolhido a tese de afastamento integral da coparticipação em casos de hipervulnerabilidade, e em contradição, por ter reconhecido a abusividade da cobrança ao mesmo tempo em que a manteve, ainda que sob o limite do teto da mensalidade.

Razões de Decidir:

1. A omissão não se configura quando a Corte enfrenta a tese jurídica (a abusividade da cobrança ilimitada) e a resolve por meio de juízo de ponderação devidamente fundamentado na jurisprudência do STJ que, em vez da isenção total, adota a solução intermediária da limitação do valor da coparticipação ao teto da mensalidade, como medida eficaz para garantir o equilíbrio contratual e o acesso à saúde do consumidor hipervulnerável.

2. Tampouco houve contradição interna, pois a limitação imposta é o resultado lógico e coerente para sanar a abusividade fática reconhecida da cobrança integral, não havendo incoerência entre as premissas e a conclusão do julgado.

3. A via eleita busca a rediscussão do mérito e a substituição da tese decisória, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Dispositivo : Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Maria Elena Dias Raminho Pimentel, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5009058-69.2025.8.08.0000, o qual, reformando parcialmente a decisão agravada, autorizou a cobrança de coparticipação mensal pela operadora de plano de saúde Unimed Vitória, limitada ao valor de uma mensalidade, no tocante ao tratamento com eletroconvulsoterapia (ECT), custeado judicialmente em benefício da parte embargante.

A embargante sustenta, em suas razões, em resumo, que: (i) a decisão recorrida incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar fundamentos jurídicos pertinentes e jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual reconhece como abusiva a cláusula de coparticipação que inviabilize o acesso ao tratamento essencial e contínuo de alto custo, especialmente em se tratando de paciente idosa, curatelada e em condição de hipervulnerabilidade; (ii) houve contradição interna no julgado, na medida em que, embora tenha reconhecido expressamente a hipervulnerabilidade da paciente, a essencialidade do tratamento e indícios de cobrança excessiva, ainda assim permitiu a continuidade da cobrança de coparticipação, embora limitada; (iii) invoca precedentes do STJ, como o AgInt no REsp 2085472/MT e o AgInt no REsp 1962568/SP, para demonstrar que a coparticipação que representa obstáculo econômico ao tratamento essencial deve ser afastada integralmente; (iv) reitera que a cobrança realizada – por exemplo, R$ 1.740,44 por 14 sessões supostamente realizadas, quando os documentos demonstram a ocorrência de apenas 3 sessões no período – constitui abuso evidente; (v) pontua que a decisão embargada violou os artigos 489, §1º, IV e VI, e 927, V, do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar expressamente tese jurídica essencial com respaldo jurisprudencial consolidado.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada Unimed Vitória pugnando, por fim, pelo não acolhimento dos embargos.

A função primária dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar o ato judicial, extirpando os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Constituem, pois, remédio de fundamentação vinculada, não se prestando ao reexame da matéria de mérito já decidida, nem a manifestar o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

A embargante afirma que o acórdão incorre nos seguintes vícios de omissão (a) por não enfrentar diretamente a jurisprudência dominante do STJ que veda a cobrança de coparticipação em tratamentos contínuos e essenciais, especialmente quando envolver pessoa idosa, curatelada e hipervulnerável; (b) por não analisar fundamentos jurídicos relevantes, como o impacto econômico impeditivo da continuidade do tratamento pela cobrança.

De acordo com a ementa do Acórdão embargado:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO COM ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. LIMITAÇÃO DO VALOR COBRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação, determinando a suspensão da cobrança de coparticipação relativa ao tratamento com Eletroconvulsoterapia (ECT), custeado por plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de coparticipação contratual pode ser aplicada ao tratamento de ECT, considerando a situação de hipervulnerabilidade da usuária; (ii) estabelecer se é possível limitar o valor mensal da coparticipação, a fim de garantir o acesso contínuo e proporcional ao tratamento essencial à saúde da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença anterior reconheceu o direito à cobertura do tratamento com ECT, mas não analisou a abusividade da coparticipação, legítimando a propositura de nova ação para discutir tal questão.

A jurisprudência do STJ admite a coparticipação desde que: (i) não represente o financiamento integral do procedimento; (ii) não configure obstáculo excessivo ao tratamento, especialmente em situações que envolvam hipervulnerabilidade.

No caso concreto, a beneficiária é idosa, diagnosticada com transtorno psiquiátrico grave e relativamente incapaz, o que justifica tratamento jurídico mais protetivo.

A ausência de teto contratual para a coparticipação e a cobrança de valores desproporcionais, inclusive por sessões não realizadas, indicam onerosidade excessiva. Precedentes.

A jurisprudência dominante permite a cobrança da coparticipação, desde que limitada ao valor da mensalidade do plano, a fim de preservar o equilíbrio contratual e garantir a continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de coparticipação nos contratos de plano de saúde é válida, desde que não inviabilize o acesso ao tratamento nem transfira integralmente os custos ao beneficiário.

É possível limitar a coparticipação mensal ao valor da mensalidade do plano quando comprovada a hipervulnerabilidade do usuário e a essencialidade do tratamento.

A cobrança de valores excessivos e desproporcionais, inclusive por sessões não realizadas, caracteriza abusividade e justifica a intervenção judicial.” Grifei.

Após cotejar a fundamentação contida no acórdão, observo que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida.

Primeiramente, o acórdão embargado abordou de forma exaustiva a legalidade da cláusula de coparticipação
in abstracto
e sua abusividade
in concreto
na hipótese de restrição severa ao acesso à saúde da beneficiária hipervulnerável.

A solução adotada pelo Colegiado — a
limitação da coparticipação ao valor da mensalidade
— não configurou omissão, sendo resultado de uma
ponderação jurídica expressa
e devidamente fundamentada, baseada em precedentes específicos e mais atualizados sobre a matéria, a exemplo de um precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp n. 2.001.108/MT 32 e REsp n. 2.098.930/RJ) e de outros do TJES, que optam por impor um
teto financeiro protetivo
em vez de afastar integralmente a obrigação contratual.

O não acolhimento da tese da Embargante (isenção total)
não se confunde com ausência de análise
, mas com a adoção de tese jurídica diversa, circunstância que não atrai o vício da omissão, mas revela a insatisfação com a solução jurisdicional.

A parte embargante também afirma a existência de contradição no acórdão, pois ao seu ver, embora tenha havido reconhecimento da hipervulnerabilidade da paciente e a abusividade de cobranças indevidas (inclusive por sessões não realizadas), contraditoriamente, a colenda Câmara Cível manteve a cobrança de coparticipação mensal, ainda que limitada ao valor da mensalidade.

A contradição que autoriza os embargos é aquela verificada entre as premissas lógicas do próprio julgado (ex: o acórdão afirma que o contrato é nulo e, ao mesmo tempo, impõe seu cumprimento).

No caso, a fundamentação do voto estabeleceu uma progressão lógica e coerente: (a) A cobrança de coparticipação é válida em tese; (b) A cobrança
ilimitada
é abusiva no caso concreto, por configurar restrição severa; (c) A solução encontrada foi limitar a cobrança, de forma a manter o equilíbrio contratual e, simultaneamente, garantir o acesso contínuo ao tratamento essencial.

A limitação foi o instrumento de correção da abusividade reconhecida, sendo a conclusão lógica e esperada da premissa. O reconhecimento da abusividade fática da cobrança ilimitada não vincula o julgador à isenção total, mas apenas à adoção de medida que a combata.

Desse modo, a pretensão da Embargante, em verdade, visa à
rediscussão do mérito
e à modificação da tese jurídica adotada, finalidade que se mostra incompatível com a via estreita e excepcional dos embargos de declaração.

Do exposto,
rejeitos
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.